Tribunal: TJDFT
Processo: 0718305-03.2020.8.07.0007
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. PROVAS DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA DELITIVAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. ATIPICIDADE MATERIAL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA. PREJUÍZO SUPERIOR AO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA. PRIVILÉGIO NÃO RECONHECIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Existindo provas da materialidade e da autoria do crime de estelionato, em especial pela confissão judicial da ré, mantém-se a condenação.
2. Não é possível a aplicação do princípio da insignificância quando a quantia subtraída não se afigurar insignificante, porquanto quase 40% (quarenta por cento) acima do salário mínimo vigente à época, a evidenciar que a lesão jurídica não foi inexpressiva.
3. Embora a ré seja tecnicamente primária, constam em seu desfavor inúmeros inquéritos policiais/ações penais em curso pelo crime de estelionato, alguns processos, inclusive, com sentenças condenatórias já proferidas, a indicar ser ela contumaz na prática desse delito, circunstância que impede a aplicação do princípio da insignificância.
4. Demonstrado que o prejuízo suportado pela vítima supera o salário mínimo vigente à época, critério, este, utilizado como parâmetro jurisprudencial para se aferir prejuízo de pequeno valor, mostra-se inaplicável a causa de diminuição de pena prevista no artigo 171, § 1o, do Código Penal.
5. Recurso conhecido e desprovido.